Tribunal: TJDFT
Processo: 0716139-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO PNEUMONIA HIPERSENSIBILIDADE CRÔNICA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OITIVA DO NATJUS. MEDICAMENTO NÃO INDICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso inominado contra decisão que acolheu o parecer ministerial para negar que o Estado forneça o medicamento Pirfenidona 267mg para o tratamento de Pneumonia de Hipersensibilidade Crônica, na forma e posologia indicadas no relatório médico.

2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

3. Sobressai do relatório médico que a recorrente é idosa, com 81 anos, e teve diagnóstico de Pneumonia de Hipersensibilidade Crônica, da que padece desde 2017 e, no momento, sua evolução é classificada como Fenótipo de Fibrose Pulmonar Progressiva, caracterizado como assemelhado a um “câncer”, com a progressão diária da doença e impossibilidade de reversão do quadro. Prescreve como tratamento dois fármacos antifibróticos: pirfenidona e nintendanibe como indicação terapêutica (ID 17925134 – p.1-4).

4. Como o medicamento é de alto custo e não padronizado, necessário que se ouça o NATJUS para subsidiar o entendimento quanto à imprescindibilidade da prescrição do medicamento e sobre a existência ou não de outros medicamentos para tratamento da doença e sua eficácia. Conforme se extrai do referido parecer, o medicamento indicado é destinado ao tratamento somente de fibrose pulmonar idiopática, não sendo registrado na ANVISA seu uso para o tratamento de pneumonia de hipersensibilidade crônica. Dessa forma, não estando satisfeitos os requisitos elencados pelo STJ no Tema 106, conclui-se que o fármaco não é indicado para o tratamento da autora (ID 17925154 – p.1-5), razão pela qual se mantém os exatos termos da r. sentença.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.